Tribunal: TJES
Processo: 5017821-90.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017821-90.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
APELADO: MARIA OSMERINDA DA SILVA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017821-90.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

APELADO: MARIA OSMERINDA DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: PAULA WANESSA LOPES BASTOS CARMO - ES10024

VOTO

C
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
pelo

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DE ESPÍRITO SANTO - IASES
,
contra
s
entença
de

ID 3137560
,
pr
o
ferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por
MARIA OSMERINDA DA SILVA
,
em face d
o

apelante
,
que
JULGOU PROCEDENTE

os pedidos contidos na
inicial
e
declarou extinto
o processo
com
resolução do mérito, com fundamento no artigo
487,
inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por
MARIA OSMERINDA DA SILVA
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DE ESPÍRITO SANTO – IASES,
na qual objetiva o direito de prosseguir no processo seletivo do IASES, Edital 0001/2021, no cargo de Agente Socio-Educativo.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
(
ID 3137560
)

J
ULGOU PROCEDENTE

os pedidos contidos na
inicial
e
declarou extinto
o processo
com
resolução do mérito, com fundamento no artigo
487,
inciso I, do Código de Processo Civil,
aduzindo o douto juízo que:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pleitos autorais.

CONDENO

o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
à obrigação de fazer, materializada na concessão à autora da oportunidade de prosseguir no processo 15 Seletivo IASES Edital 0001/2021 - Inscrição nº 1735070, no cargo de Agente Socio-Educativo.

CONDENO
o
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais)
.

Juros de mora e correção monetária conforme capítulo próprio desta sentença.

CONFIRMO

a tutela de urgência.

ENCERRO A FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
(...)

E
m suas razões recursais (
ID 3137569
),
o

apelante

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DE ESPÍRITO SANTO – IASES,
aduz inicialmente a legalidade do ato
que indeferiu o recurso administrativo da candidata/apelada, eliminando-a do concurso.

Alega que a Apelante deixou de observar os critérios adotados pela Administração no item 17.1 alínea “d”, do Edital do nº 001/2021, do processo seletivo do IASES.

Afirma que
“A análise da comissão do processo seletivo foi prejudicada pela própria apelante, uma vez que o documento apresentado estava ilegível e comprometeu a compreensão da informação por parte dos membros da comissão”
.

Consigna que a procedência do pedido da apelante – anular o ato administrativo – incorreu em flagrante usurpação de competência e de poder exclusivos da Administração Pública, sobrepondo-se ao Poder Executivo e ferindo o princípio federativo e o princípio da separação de poderes.

P
or fim, enfatiza que
restou demonstrado que a Administração Pública, por meio da Comissão do Processo Seletivo do IASES, não praticou nenhum ato ilegal ao desclassificar a apelante, tendo seguido as regras previamente estabelecidas no edital.

Requer assim que seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença ora em análise, para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões apresentada
no ID 3137576
, em que
a
apelad
a

aduz inicialmente
a ilegalidade do ato que ensejou a sua eliminação, posto que,
“
embora seja discricionário, o ato administrativo foi motivado por um motivo a princípio e posteriormente ao recurso por outro que até então não havia sido mencionado.”

Afirma que
“
embora o Judiciário não possa substituir-se à administração no controle sobre o mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, que veda a invasão na esfera da discricionariedade administrativa, cumpre-lhe o dever de examinar, sob o aspecto da legalidade e da razoabilidade, a validade do critério de reprovação do candidato.”

Alega que houve vício na motivação do ato, deixando a administração de observar a teoria dos motivos determinantes, acarretando assim, na correta anulação do ato administrativo.

Neste contexto, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Pois bem.

Conforme consignado trata-se de ação
ordinária em que apelada visa a anulação do administrativo que a eliminou do processo seletivo, previsto no Edital 0001/2021 do IASES.

Alega a apelada que em 2021 se inscreveu no processo seletivo do IASES, ora apelante, Edital nº 0001/2021, sob a inscrição nº 1735070, sendo que referido processo é composto por duas etapas de caráter eliminatório e classificatório, sendo elas: I) análise de documentação probatória da qualificação e experiência profissional; e, II) análise de investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato.

Afirma que preencheu os formulários
previstos no edital, bem como apresentou a documentação necessária.

Esclarece que o referido certame, em seu item 9.3, previa a pontuação da experiência profissional, na área da socioeducação, segurança pública e segurança privada.

Assim, a autora quando do preenchimento dos dados da inscrição e da apresentação da documentação, registrou sua experiência tanto na
área
de socioeducação, como também em área de segurança privada.

Contudo, a comissão do processo seletivo
ao analisar o formulário, indeferiu sua documentação (ID 3137518), sob a observação de que
“A candidata apresentou tempo de serviço concomitante 9.3.7
”.

Após o indeferimento, a candidata apresentou recurso administrativo
(ID 3137519)
, esclarecendo que não havia infringido o disposto no item 9.3.7 do Edital, uma vez que a documentação apresentada demonstrava que os períodos de experiência
na área da socioeduação e na área privada eram distintos, ficando evidente que não há utilização de período concomitante para pontuação mutua.

Porém, para a sua surpresa, o indeferimento de seu recurso administrativo (ID 3137520) ocorreu por motivo diverso do anteriormente apresentado pela administração, constando para o indeferimento o item 17.1, alínea “d” do Edital, alegando que a documentação apresentada estava ilegível.

Assim, a candidata se viu excluída do processo seletivo, sem ao menos lhe ser ofertado o contraditório e a ampla defesa no recurso administrativo, posto que, seu recurso fora indeferido por motivo diverso do anteriormente apresentado pela administração.

Razão pela qual a apelada ingressou com a presente ação visando a sua continuidade no processo seletivo.

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (ID
3137560
):

(...)
Dito isto, no caso em apreço, a requerente alega a ilegalidade do ato que indeferiu sua documentação sob um fundamento (se utilizar de tempo concomitante em serviço público e privado para alcançar pontuação em dois tópicos distintos) e, após a apresentação do recurso administrativo, indeferiu por outro motivo (apresentação de documentos ilegíveis).

Nesse contexto, a teoria dos motivos determinantes rege que a validade do ato administrativo, ainda que discricionário, vincula-se aos motivos apresentados pela administração. Diante disto, manter o indeferimento dos documentos da requerente, citando, para isto, apenas outro dispositivo do edital se mostra uma decisão desarrazoada e arbitrária, cujo conteúdo também fere o princípio do contraditório.

Ademais, vale ressaltar que, em primeiro momento, os documentos foram considerados pela comissão de avaliação aptos a demonstrar o período de trabalho, tendo sido a questão da não legibilidade arguida pelo réu somente após o recurso administrativo, assim como não foi concedida nova oportunidade de defesa. (...)

É certo que
os candidatos
que se submetem ao processo seletivo
devem observar as normas do edital
e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.

Existem,
contudo,

determinadas situações excepcionais que podem ser valoradas pelo Poder Judiciário
sem implicar em violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a ferir princípios constitucionais que regem a Administração Pública como um todo.

No caso em apreço,
fica perfeitamente claro que
a eliminação da candidata se deu por motivo diverso do aduzido pela administração,
ferindo assim, o contraditório e a ampla defesa da apelada,
bem como a administração deixou de observar o princípio da teoria dos motivos determinantes
.

A Teoria dos Motivos Determinantes assevera que
a Administração Pública está vinculada aos motivos determinantes que foram utilizados para justificar
o ato

administrativo realizado.

O administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto,
há vício de legalidade
não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também
quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido.

D
esta feita,
não vejo legalidade no ato que
indeferiu o recurso da
apelad
a
, pois, como já foi elucidado, os
argumentos
expendidos pela Administração Pública no momento
da análise de documentos
não coincidem
com
os apresentados após a interposição do recurso
.

Neste sentido
segue julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PUBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM A ATRIBUIÇÃO RESPECTIVA DOS PONTOS. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, CONFIANÇA LEGÍTIMA DO ADMINISTRATO E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes.
Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020). 2. Sob esse aspecto, demonstrada a inexistência dos erros apontados no espelho de correção da prova, caberia à Administração não só o provimento do recurso quanto ao ponto, o que foi efetivamente feito, mas também a retirada da marcação dos respectivos erros, com a devida atribuição da pontuação respectiva, sendo certo que a ocorrência de eventual erros em outros pontos da prova não podem servir como justificativa para a não alteração da pontuação impugnada no recurso, sob pena de ofensa aos postulados legais invocados pela recorrente e aos princípios da motivação, da confiança legítima do administrado e da vedação do comportamento contraditório. Precedentes: AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; EDcl no RMS 48.678/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 08/03/2017; AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/08/2014; AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020. 3. Recurso especial parcialmente provido, para determinar seja atribuída à recorrente a pontuação relativa à questão 3 da prova discursiva 3 do concurso em questão, com o consequente reposicionamento e, se for o caso, prosseguimento das demais fases do certame.
(STJ; REsp 1.907.044; Proc. 2020/0313950-0; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 10/08/2021; DJE 25/08/2021)

Assim,
restando demonstrado que o motivo alegado pela administração
para o indeferimento da documentação
apresentada pela candidata, qual seja, tempo de serviço concomitante (item 9.3.7 do edital)
e o motivo para o indeferimento do recurso administrativo
que exclui a candidata do certame,
serem distintos
, posto que fora alegado documentação ilegível (item
17.1, alínea “d” do edital
),
mostra configurada a ilegalidade do ato administrativo.

Corroborando o exposto seguem julgados deste egrégio Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELO EDITAL. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERMANECER NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O apelante teve o seu prosseguimento no processo seletivo para contratação temporária, dentre outros cargos, de docente em artes cênicas, em razão da não conformidade com o item 5.9, alínea p , do edital n 002/2019. Após examinar o recurso administrativo interposto pelo apelante, a apelada apresentou como motivo para o indeferimento, além do item 5.9, alínea p , referente à cópia simples do diploma traduzido ou sua revalidação, também a ausência de titulação mínima (graduação em artes ou área correlata), conforme item 2.01, código 01 e item 02. 2. Diante de tais fatos, vê-se, portanto, que o motivo adotado pela Administração Pública para excluir o apelante do processo seletivo foi o não atendimento da titulação mínima para a área de docência pretendida e a não apresentação de diploma traduzido. 3. A respeito da qualificação necessária para concorrer a determinado cargo ou função pública, o STJ possui entendimento no sentido de que há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. 4. Dessa forma, considerando que o edital exige como titulação mínima a graduação em artes ou área correlata, conforme aludido item 2.1, do edital 02/2019 da FAMES, e o apelante comprovou ser mestre em artes pela UFES, não obstante possua diploma de bacharel em comunicação social jornalismo, possui direito líquido e certo de permanecer no certame, eis que atendidas as exigências básicas do edital. 5.
Por derradeiro, oportuno destacar que a conduta da Administração Pública também violou a teoria dos motivos determinantes, na medida em que a exclusão do candidato do certame teve por fundamento razões distintas daquelas que de fato levaram à exclusão do certame, especialmente no que se refere à necessidade de apresentar diploma traduzido, questão que reforça a violação de direito líquido e certo do apelante.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200007086, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO GUARDA-VIDAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME DE SAÚDE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de demanda proposta por candidato que prestou concurso para provimento no cargo de Soldado Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, pretendendo a anulação do ato administrativo que julgou o autor inapto no exame de saúde admissional, por suposto problema auditivo. 2.
Como se sabe, é perfeitamente permitida pela doutrina e jurisprudência a análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, desde que considerado o limite da discricionariedade. Assim, é cabível a intervenção do Judiciário no que concerne à verificação de ilegalidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público.
3. No caso vertente, previa o edital que somente seria investido no cargo o candidato considerado APTO em inspeção de saúde de caráter eliminatório, sendo certo que, ao se inscrever no certame, tomou ciência das regras e sobre as mesmas não se insurgiu no momento oportuno. 4. Também não se olvida da legitimidade dos chamados ¿critérios de seleção¿ dos mais habilitados, desde que voltados à natureza e especificidade do cargo/função a que se visa preencher, não se questionando a adoção de parâmetros médicos e clínicos como mecanismo de seleção dos pretendentes à carreira pública. 5. Ocorre que o conjunto probatório carreado aos autos converge no sentido da ausência de patologia que justifique a inaptidão e consequente eliminação do candidato. 6. Tanto assim, que a prova pericial realizada por expert da confiança do juízo, sob o crivo do contraditório, foi conclusiva no sentido da normalidade da audição e ausência de incapacidade laborativa. 7. Destaca, ainda, que os laudos de audiometria apresentados pelo recorrido atestam a ausência de problemas auditivos, ante os resultados ¿OD NORMAL OE NORMAL¿; ¿limiares auditivos compatíveis com NORMOACUSIA BILATERAL¿; ¿curva audiométrica dentro dos padrões de normalidade bilateralmente¿; ¿exame sugestivo de normalidade bilateral¿. 8.
Ausência de elementos a recomendar a reforma da sentença de procedência do pedido autoral, fulcrada na teoria dos motivos determinantes, que, segunda a qual o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo.

9. Em que pese a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, esta é relativa, refutável mediante prova robusta em contrário, hipótese dos autos, sendo certo que a parte ré, ora recorrente, não logrou êxito em desconstituir o conjunto probatório carreado aos autos. 10. Destarte, afastada a presunção, frise-se, relativa, de legitimidade do ato administrativo, correta a sentença que acolheu a pretensão e declarou nulo o ato administrativo que eliminou o autor do certame, determinando o seu prosseguimento nas demais etapas do concurso
, devendo ser nomeado e empossado se, ao final, aprovado. Nesse sentido, ainda, o parecer do Ministério Público e precedentes deste Tribunal de Justiça. 11. Não prospera, ainda, o requerimento de redução da quantia fixada a título de honorários periciais, arbitrada em R$6.000,00, tendo a expert detalhado minuciosamente o trabalho a ser desenvolvido, assim como sua complexidade e os recursos investidos no desenvolvimento do trabalho pericial. 12. De mesma sorte o pleito de redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, esta atribuída em R$48.000,00, uma vez que arbitrada no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC. 13. Por fim, a sentença recorrida carece de pequeno reparo, somente para afastar a condenação do Estado do Rio de Janeiro no pagamento da taxa judiciária, ante o instituto da confusão. 14. Provimento parcial do recurso.
(TJRJ; APL-RNec 0421821-65.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 19/04/2022; Pág. 565)

Logo, considerando que os fundamentos apresentados na sentença ora em análise guardam estrita consonância com
as provas carreados aos autos,
entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Ato seguinte, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, dado o desprovimento de seu apelo,
nos termos do
art
igo
85, §11,
e artigo 85
ambos do CPC
, § 8º do CPC
,
de modo que os estabeleço
o

montante
de R$ 300,00 (trezentos reais) em grau recursal, restando fixado o valor total em R$ 1.550,00 (Hum mil quinhentos e cinquenta reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2022 às 17:40:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44920515122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº
5017821-90.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

APELADO: MARIA OSMERINDA DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: PAULA WANESSA LOPES BASTOS CARMO - ES10024

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DA MOTIVAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO A TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É certo que os candidatos que se submetem ao processo seletivo devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.
2
. No caso em apreço, fica perfeitamente claro que a eliminação da candidata se deu por motivo diverso do aduzido pela administração, ferindo assim, o contraditório e a ampla defesa da apelada, bem como a administração deixou de observar o princípio da teoria dos motivos determinantes.
3
. O administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido.
4
. Restando demonstrado que o motivo alegado pela administração para o indeferimento da documentação apresentada pela candidata, qual seja, tempo de serviço concomitante (item 9.3.7 do edital) e o motivo para o indeferimento do recurso administrativo que exclui a candidata do certame, serem distintos, posto que fora alegado documentação ilegível (item 17.1, alínea “d” do edital), mostra configurada a ilegalidade do ato administrativo.
5
. Recurso conhecido e improvido.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2022 às 17:40:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44920615122022
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.